Tribunal: TJMT
Processo: 1006543-27.2025.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006543-27.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[XTERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 17.459.039/0001-74 (APELANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO FALSIFICADO E DEFEITUOSO. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por XTERA TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou solidariamente MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. à restituição de R$ 1.474,00 por falha na prestação do serviço decorrente da venda de produto falsificado, mas afastou o pedido de indenização por danos morais e reconheceu a sucumbência recíproca. A autora pleiteia a reforma da sentença para condenação das rés ao pagamento de danos morais e inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço, consistente na comercialização de produto defeituoso e falsificado, gera, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica, independentemente de prova de abalo à sua honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a reparação por dano moral à pessoa jurídica, desde que demonstrada efetiva lesão à sua honra objetiva, compreendida como reputação, credibilidade e imagem no mercado.

O dano moral à pessoa jurídica não se presume, exigindo prova concreta de repercussão negativa externa, nos termos da Súmula 227 do STJ e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado não implicam automaticamente dano extrapatrimonial indenizável.

A parte autora não comprova abalo à sua reputação, perda de clientela, diminuição de credibilidade ou qualquer repercussão negativa no mercado, limitando-se a alegações genéricas.

Despesas processuais e honorários advocatícios não configuram dano moral, por serem inerentes ao exercício regular do direito de ação.

A função pedagógica da indenização não dispensa a comprovação do dano, sob pena de desvirtuamento da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O dano moral da pessoa jurídica exige prova concreta de abalo à honra objetiva, não se presumindo pela mera ocorrência de falha na prestação do serviço. 2. O prejuízo material, desacompanhado de demonstração de repercussão negativa no mercado, não enseja indenização por dano moral. 3. A função pedagógica da responsabilidade civil não autoriza condenação sem a comprovação do dano extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJRS, Apelação Cível nº 5000462-90.2024.8.21.0058, Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
XTERA TECNOLOGIA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar solidariamente as rés MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. ao pagamento de R$ 1.474,00, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais, bem como reconhecendo a sucumbência recíproca .

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que os fatos ultrapassam o mero prejuízo patrimonial, tendo ocasionado abalo à sua reputação e comprometimento de sua atividade empresarial, razão pela qual pugna pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de inexistência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme narrado na inicial, a Apelante adquiriu, por meio da plataforma das Apeladas, um HD que posteriormente se revelou defeituoso e falsificado, circunstância confirmada pelo fabricante, sem que lograsse êxito na resolução administrativa do problema.

O Juízo de origem reconheceu a relação de consumo, a responsabilidade objetiva das Apelantes e a falha na prestação do serviço, condenando-as à restituição do valor pago, mas afastando a ocorrência de dano moral por entender ausente lesão à honra objetiva da pessoa jurídica.

Pois bem. A controvérsia, portanto, reside na caracterização, ou não, de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

A sentença recorrida afastou tal pretensão sob o fundamento de inexistência de lesão à honra objetiva da empresa, entendimento que se alinha à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227), tal ocorrência não se presume, exigindo demonstração concreta de abalo à sua reputação ou imagem no mercado.

À luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil e da Súmula 227 do STJ, tem-se que o dano moral à pessoa jurídica se configura quando há efetiva lesão à sua honra objetiva, compreendida como sua credibilidade, reputação e bom nome no ambiente negocial.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam a ocorrência de falha na prestação do serviço e prejuízo patrimonial suportado pela autora.

Todavia, não há elementos probatórios que demonstrem, de forma concreta e objetiva, repercussão negativa no mercado, perda de clientela, abalo de credibilidade ou qualquer dano à imagem empresarial.

A parte autora alega que o evento comprometeu sua atividade econômica e sua reputação perante clientes. Entretanto, tais alegações não se fazem acompanhar de prova robusta que evidencie efetivo prejuízo extrapatrimonial, limitando-se a afirmações genéricas.

Nesse ponto, cumpre destacar que o ordenamento jurídico não admite a presunção automática de dano moral à pessoa jurídica (
in re ipsa
), diferentemente do que ocorre em determinadas hipóteses envolvendo pessoas naturais, exigindo-se demonstração específica do prejuízo à honra objetiva.

Ademais, os custos processuais e despesas com honorários contratuais, invocados pela Apelante, não configuram, por si sós, dano moral, porquanto inerentes ao exercício regular do direito de ação, não podendo ser transmutados em dano extrapatrimonial indenizável.

A função da indenização por dano moral não é compensar meros dissabores ou prejuízos econômicos, mas reparar lesões relevantes à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DIRETA DA EMPRESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA EX-FUNCIONÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE ESTA, APÓS PEDIR DEMISSÃO, REALIZOU PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM SUAS REDES SOCIAIS QUE TERIAM ATINGIDO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR SE AS MANIFESTAÇÕES PUBLICADAS PELA APELADA EM SUAS REDES SOCIAIS CONFIGURARIAM ILÍCITO APTO A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA APELANTE. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O DANO MORAL EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS DEVE SER DEMONSTRADO PELA DIMINUIÇÃO DE SEU CONCEITO NO MEIO EM QUE DESEMPENHA SUA ATIVIDADE FIM, SUA CREDIBILIDADE PERANTE FORNECEDORES, CONSUMIDORES, CONTRATANTES E FUNCIONÁRIOS, OU PELA PRESENÇA DE MÁCULAS QUE PASSEM A INTEGRAR SUA IMAGEM.2. É INCONTROVERSO QUE EM NENHUMA DAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA RÉ HOUVE MENÇÃO EXPRESSA AO NOME DA CLÍNICA AUTORA OU AO SEU NOME FANTASIA, O QUE ENFRAQUECE SUBSTANCIALMENTE A TESE DE ATAQUE DELIBERADO E PÚBLICO À SUA REPUTAÇÃO.3. A ASSOCIAÇÃO ENTRE AS CRÍTICAS E A EMPRESA DEPENDIA DE UM CONHECIMENTO PRÉVIO DO PÚBLICO SOBRE A RELAÇÃO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES, O QUE LIMITA CONSIDERAVELMENTE O ALCANCE DA SUPOSTA OFENSA.4. NÃO RESTOU COMPROVADO QUE AS POSTAGENS REALIZADAS PELA PARTE RÉ TENHAM ALCANÇADO INÚMERAS PESSOAS NA CIDADE OU QUE SUA CONDUTA EFETIVAMENTE TENHA MACULADO A IMAGEM, REPUTAÇÃO OU CREDIBILIDADE DA EMPRESA AUTORA.5. A PARTE AUTORA NÃO LOGROU COMPROVAR, SATISFATORIAMENTE, A EXISTÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA À SUA IMAGEM, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC, SENDO IMPERATIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, CONFORME ART. 85, § 11, DO CPC.TESE DE JULGAMENTO: 1. A AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DIRETA DA PESSOA JURÍDICA EM PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS, SOMADA À FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DANO À SUA IMAGEM OU REPUTAÇÃO, NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (Apelação Cível, Nº 50004629020248210058, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 25-03-2026)”

Também não prospera o argumento de que a condenação por dano moral se justificaria por sua função pedagógica. Embora tal função seja reconhecida, ela não pode ser dissociada da efetiva ocorrência de dano, sob pena de se converter a responsabilidade civil em mecanismo punitivo autônomo, em desconformidade com o sistema jurídico vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026